Tribunal: TJES
Processo: 5013344-27.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Execução Provisória
Data de julgamento: 2026-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5013344-27.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A

AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS INVESTIDORES EM COOPERATIVAS DE CREDITO-ASCOOP

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DEC
LA
RAÇÃO N
O

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5013344-27.2024.8.08.0000

EMBTE
:

Associação dos Investidores em Cooperativas de Crédito – ASCOOP

EMBDO
:

Banco Cooperativo do Brasil S/A – BANCOOB

RELATOR DESIGNADO
:

DES
. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO VIRTUAL. PEDIDO TEMPESTIVO DE JULGAMENTO PRESENCIAL DEFERIDO. RETORNO À PAUTA VIRTUAL SEM INTIMAÇÃO DAS PARTES. IMPOSSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO JULGAMENTO. EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO ANULADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela Associação dos Investidores em Cooperativas de Crédito – ASCOOP contra acórdão proferido em agravo de instrumento, que, apesar de pedido tempestivo e deferido para julgamento presencial, foi apreciado em sessão virtual, sem nova intimação das partes, impossibilitando a realização de sustentação oral e o pleno exercício do direito de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o julgamento virtual realizado após pedido tempestivo e deferido de inclusão do feito em pauta presencial, sem nova intimação das partes, configura vício de procedimento apto a ensejar a nulidade do acórdão por cerceamento de defesa, com violação ao contraditório e à ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A parte manifestou tempestivamente oposição ao julgamento virtual, com fundamento no interesse em realizar sustentação oral, tendo o pedido sido deferido, ainda que condicionado à apreciação pela Presidência da Câmara.

O retorno do processo à pauta virtual ocorreu sem a devida intimação das partes, frustrando a legítima expectativa criada pelo deferimento do pedido e impedindo o exercício do direito de defesa.

A retirada do feito da pauta virtual, para inclusão em sessão presencial, exige nova intimação das partes, sob pena de nulidade do julgamento, nos termos dos arts. 272, §2º, e 280 do CPC.

A sustentação oral constitui prerrogativa do advogado e instrumento de concretização do contraditório e da ampla defesa, cuja supressão indevida caracteriza cerceamento de defesa.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça reconhece a nulidade do julgamento realizado sem a apreciação ou observância de pedido tempestivo de julgamento presencial, quando demonstrado prejuízo à parte.

O prejuízo resta evidenciado pela impossibilidade de manifestação do embargante em sessão de julgamento, apta a influenciar o convencimento do colegiado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração providos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

A oposição tempestiva ao julgamento virtual impõe a inclusão do feito em sessão presencial, garantindo-se o direito à sustentação oral.

A realização de julgamento virtual após pedido deferido de julgamento presencial, sem nova intimação das partes, configura nulidade por cerceamento de defesa.

A frustração da legítima expectativa criada pelo deferimento do pedido de julgamento presencial evidencia o prejuízo e autoriza a anulação do acórdão.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 203, §1º, 272, §2º, 280, 509, II, e 1.015; Resolução TJES nº 037/2024, art. 3º, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento nº 5005062-68.2022.8.08.0000, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, j. 06.06.2023; TJES, Apelação Cível nº 5006257-12.2023.8.08.0014, Rel. Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 4ª Câmara Cível; TJES, Agravo de Instrumento nº 5004817-86.2024.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 24.03.2025; TJES, Apelação Cível nº 5007544-19.2023.8.08.0011, Rel. Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 27.08.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Des. substituto José Luiz da Costa Altafim, designado para redigir o Acórdão.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

RELATOR: A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

DATA DA SESSÃO: 18/11/2025

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (RELATORA):-

Trata-se de
embargos de declaração
opostos pela
Associação dos Investidores em Cooperativas de Crédito – ASCOOP
contra o acórdão oriundo deste Órgão Julgador (Id 13911372) que, à unanimidade de votos, deu provimento ao
agravo de instrumento
interposto pelo
Banco Cooperativo do Brasil S/A – BANCOOB
.

Com tal desfecho, foi anulada a decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória, nos autos da “
ação ordinária
” ajuizada pela embargante, em
liquidação de sentença
, a fim de determinar que o procedimento de liquidação prossiga, com a abertura de prazo razoável para que a associação proceda a juntada dos documentos que serviram de fonte primária para o cálculo dos valores habilitados nos processos falimentares, além de oportunizar a exibição de documentos que sejam úteis à comprovação das quantias depositadas junto às cooperativas singulares, preferencialmente extratos bancários, sendo facultada a produção de prova técnica, com vistas a quantificação do valor a ser ressarcido pelo banco embargado, cuja atualização monetária deve ocorrer mediante a aplicação da Taxa SELIC, nos termos da Lei nº 14.905/24.

Em suas razões recursais (Id 15130534), sustenta a embargante, em síntese, que o acórdão padece de omissão em relação aos seguintes pontos:

(i)
inobservância de julgamento presencial do
agravo de instrumento
, porquanto realizado de forma virtual, não obstante o pedido expresso e deferido para que ocorresse de forma presencial;
(ii)
tal vício gerou prejuízo direto, por ter impedido a realização de sustentação oral;

(iii)
além disso, o retorno do processo à pauta virtual se deu sem nova intimação das partes, o que obstou a entrega de memoriais e outras providências para a defesa de seus interesses;
(iv)
há recente

precedente do Superior Tribunal de Justiça assentando a indispensabilidade de intimação prévia sobre a modalidade da sessão de julgamento (presencial ou virtual);
(v)
o acórdão embargado deixou de analisar adequadamente a tese de que o recurso cabível contra a decisão seria a apelação, e não o agravo de instrumento;
(vi)
a decisão proferida possui natureza de sentença, na medida em que pôs fim ao processo de liquidação, que constitui uma fase autônoma;
(vii)
uma vez exaurido o objeto do incidente liquidatório, os autos deveriam ser arquivados, e a fase de cumprimento de sentença, instaurada nos autos principais; e
(viii)
o acórdão violou o disposto nos arts. 203, §1º, 509, II, e 1.015 do Código de Processo Civil.

Em seguida, foram apresentadas contrarrazões pelo embargado (Id 16004118), em prol do desprovimento do recurso.

É o relatório
.

*

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Tem aqui pedido de preferência, acho que equivocado ao meu ver, né?

*

O SR. ADVOGADO SANDRO AMERICANO CÂMARA:-

Eu faço uma ressalva, digna Presidente, quando determina a retirada de pauta dizendo que o Presidente decidirá sobre o cabimento de sustentação nesses Embargos de Declaração, dada a situação peculiar.

*

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Não, não é por isso. É porque já é hábito, no meu gabinete, como não sou eu que estou presidindo, quem concede ou não concede a palavra é o presidente da sessão.

Então, quando o advogado pede para retirada virtual, porque pretende sustentar na presencial, ao invés de eu dizer a ele, olha, doutor, não cabe sustentação, eu digo, olha, o pedido vai para presencial, mas sustentar ou não, o presidente que dirá.

Então, estando eu a presidir, eu digo a Vossa Excelência que não cabe sustentação oral.

*

O SR. ADVOGADO SANDRO AMERICANO CÂMARA:-
Excelência, eu pondero uma situação muito importante. Este julgamento era para ser o julgamento do agravo de instrumento, que era um agravo que julgava o mérito, portanto, dentre as hipóteses em que cabida a sustentação, esse agravo foi equivocadamente conduzido em sessão virtual, quando havia determinação de retirada de pauta.

Esse é o ponto.

Então, não houve a oportunidade, na ocasião, da manifestação das partes.

Então, esse é um detalhe importante, imprescindível, que torna necessário tecer aqui breves argumentos, e serão muito breves, justamente pela necessidade de nulidade do julgamento.

*

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-
Doutor, primeiro que nem lá caberia, porque, embora eu tivesse definido que ele saísse da virtual para a presencial, também não caberia sustentação oral, porque aqui se trata de um agravo de instrumento em face de decisão que foi prolatada na fase de liquidação de sentença, não é isso?

*

O SR. ADVOGADO SANDRO AMERICANO CÂMARA:-
Procedimento comum de liquidação de sentença.

*

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-
Então, nós não teríamos sustentação em qualquer hipótese. Esse é um dos pontos.
Mas, para nós não polemizarmos mais na alegada nulidade, que Vossa Excelência, por certo, se sente prejudicado com aquele equívoco, eu vou lhe conceder a palavra.

*

O SR. ADVOGADO SANDRO AMERICANO CÂMARA:-

Muito obrigado, senhora Presidente.

Agradeço a Vossa Excelência, cumprimentando-a, assim como faço aos Eminentes Desembargadores desta Câmara; uma saudação especial à Eminente retirante, doutora Catarina Cecin Gazele, a quem, aderindo às manifestações anteriores, desejo muita sorte, muita saúde e, principalmente, muita felicidade nas escolhas que V. Exª fizer doravante; e saudar também, de forma especial, o ingressante, Desembargador José Luiz Altafim, desejando a Vossa Excelência sabedoria e proficiência nas decisões submetidas ao juízo de Vossa Excelência, e uma feliz coincidência que eu gostaria de dizer é que o Desembargador Raphael disse, em homenagem a Procuradora Catarina: a professora de todos nós. Ainda que não seja de todos, mas que foi de muitos de nós.

Então, ficam minhas manifestações iniciais. Professor Altafim, professora Catarina.

Como eu disse, os contornos são breves, vejam. Havia um agravo de instrumento em que houve a determinação, aliás, houve um pedido de ambas as partes para que aquele agravo de instrumento fosse retirado da pauta virtual e colocado na pauta presencial.

Essa foi a manifestação tanto do agravante, como dos agravados.

Em despacho expresso, a eminente Presidente determinou a retirada do processo de pauta. E assim foi publicado e as partes devidamente intimadas. O que ocorreu foi que esse processo não foi retirado de pauta. Ele seguiu na pauta de julgamento virtual sem que houvesse uma nova determinação, sem que houvesse uma nova publicação, dizendo, olha, esse processo seguirá na pauta virtual. E esse é o grande ponto.

O retorno da pauta habitual ocorreu sem uma nova intimação prévia das partes. Esse é o ponto importantíssimo do debate.

Muito a propósito, inclusive, em julgamento tomado dia 06/06/2025, o STJ havia enfrentado uma situação muito peculiar, muito próxima àquela trazida que disse o Tribunal nesse julgamento.

Na hipótese dos autos, o processo foi julgado em sessão virtual, realizado no dia seguinte de sua distribuição, sem que os advogados das partes fossem intimados acerca do início da sessão de julgamento. É indispensável a intimação dos advogados das partes acerca da realização de julgamento, seja presencial ou virtual, com antecedência prevista em lei sob pena de nulidade.

Esse é o grande ponto, Excelência, já concluindo.

Para que os embargos de declaração sejam conhecidos, ou, quando não muito, sejam os argumentos tomados aqui à guisa de questão de ordem, para que o julgamento seja anulado, permitindo que o julgamento do agravo instrumento seja redesignado com dia e hora previstos, devidamente intimadas as partes.

Senhora Presidente, era isso que eu tinha.

Muito obrigado.

*

O SR. ADVOGADO BRUNO DE PINHO E SILVA:-

Uma boa tarde.

Vou ser muito breve, até porque não deveria estar aqui.

Eu vou apenas parabenizar a minha professora pela sua aposentadoria, desejando muita saúde e felizes escolhas.

Eu vou abrir mão, em razão da desnecessidade, por falta de prejuízo na realização do julgamento virtual, e não se proclama nulidade, é pacífico, sem demonstração de prejuízo.

Só isso que eu queria falar.

Muito obrigado.

*

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Pois não.
Eu agradeço, então, a brevidade das manifestações. Passo o meu voto.

*

V O T O

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (RELATORA):-

Conforme brevemente relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos pela
Associação dos Investidores em Cooperativas de Crédito – ASCOOP
contra o acórdão deste Órgão Julgador que, à unanimidade de votos, deu provimento ao
agravo de instrumento
interposto pelo
Banco Cooperativo do Brasil S/A – BANCOOB
.

Com tal desfecho, foi anulada a decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória, nos autos da “
ação ordinária
” ajuizada pela embargante, em
liquidação de sentença
, para determinar que o procedimento de liquidação prossiga, com a abertura de prazo razoável para que a associação proceda a juntada dos documentos que serviram de fonte primária para o cálculo dos valores habilitados nos processos falimentares, além de oportunizar a exibição de documentos que sejam úteis à comprovação das quantias depositadas junto às cooperativas singulares, preferencialmente extratos bancários, sendo facultada a produção de prova técnica, com vistas a quantificação do valor a ser ressarcido pelo banco embargado, cuja atualização monetária deve ocorrer mediante a aplicação da Taxa SELIC, nos termos da Lei nº 14.905/24.

Em suas razões recursais, sustenta a embargante, em síntese, que o acórdão padece de
omissão
a ser sanada em relação aos seguintes pontos:
(i)
inobservância de julgamento presencial do
agravo de instrumento
, porquanto realizado de forma virtual, não obstante o pedido expresso e deferido para que ocorresse de forma presencial;
(ii)
tal vício gerou prejuízo direto, por ter impedido a realização de sustentação oral;
(iii)
além disso, o retorno do processo à pauta virtual se deu sem nova intimação das partes, o que obstou a entrega de memoriais e outras providências para a defesa de seus interesses;
(iv)
há recente

precedente do Superior Tribunal de Justiça assentando a indispensabilidade de intimação prévia sobre a modalidade da sessão de julgamento (presencial ou virtual);
(v)
o acórdão embargado deixou de analisar adequadamente a tese de que o recurso cabível contra a decisão seria a apelação, e não o agravo de instrumento;
(vi)
a decisão proferida possui natureza de sentença, na medida em que pôs fim ao processo de liquidação, que constitui uma fase autônoma;
(vii)
uma vez exaurido o objeto do incidente liquidatório, os autos deveriam ser arquivados, e a fase de cumprimento de sentença, instaurada nos autos principais; e
(
viii
)
o acórdão violou o disposto nos arts. 203, §1º, 509, II, e 1.015 do Código de Processo Civil.

Como se sabe, além das hipóteses expressamente previstas no diploma processual civil (CPC, artigo 1.022), quais sejam, esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
(inciso I), suprir
omissão
(inciso II), corrigir
erro material
(inciso III), os embargos de declaração são também admitidos, em caráter excepcional, nos casos em que o julgado embargado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada mas relevante para a solução da lide.

Não merece prosperar a pretensão da embargante de que seja anulado o acórdão por
vício de procedimento
, qual seja, a realização do julgamento de forma virtual, e não presencial conforme requerido e deferido por esta Relatora.

Isso porque, a pretendida anulação do julgamento demandaria prova robusta de
prejuízo efetivo
, do que não se desincumbiu a embargante.

O Código de Processo Civil, em seus arts. 282, § 1º, e 283, parágrafo único, consagra o princípio de que não se declara a nulidade de um ato processual se dele não resultar prejuízo concreto para a parte que a alega (
pas de nullité sans grief
).

A meu ver, limita-se a embargante a alegar a nulidade de forma genérica, sob a alegação de que foi obstada a sustentação oral e a entrega de memoriais por seus advogados, sem apontar, de forma concreta e específica, qual tese jurídica deixou de ser apreciada, qual argumento novo e decisivo seria apresentado oralmente, ou de que modo a ausência de memoriais impactou o resultado do julgamento.

A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao exigir a demonstração de prejuízo para o reconhecimento de nulidades processuais, mesmo as tidas por absolutas, não sendo suficiente para invalidar o ato a mera presunção de prejuízo.

No caso específico, os advogados da embargante tiveram a oportunidade de apresentar, por escrito e de forma exaustiva, todos os seus argumentos nas contrarrazões ao agravo de instrumento, além de terem sido atendidos ao meu gabinete e, na oportunidade, entregaram memoriais, não havendo indício de que a ausência de sustentação oral tenha comprometido a análise da matéria devolvida ao Tribunal.

Muito embora tenha sido deferido o pedido de que o julgamento ocorresse de forma presencial, a sua realização em sessão virtual não implicou, por si só, violação ao contraditório ou à ampla defesa, dada a necessidade de fundamentação idônea acerca do efetivo prejuízo ao direito de defesa da parte, como se depreende dos seguintes julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 2. Não há, no ordenamento jurídico vigente, o direito de exigir que o julgamento ocorra por meio de sessão presencial; portanto,
o fato de o julgamento ter sido realizado de forma virtual, mesmo com a oposição expressa e tempestiva da parte, não é, por si só, causa de nulidade ou cerceamento de defesa. A aferição de nulidade processual exige a demonstração de efetivo prejuízo à defesa do insurgente
. Precedentes.

3. (...)

7. Agravo interno não provido.”

(STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp nº 2.572.624/SP, relª. Minª. Nancy Andrighi, julgado em 19/08/2024, DJe de 22/08/2024)

“(...) 1. O entendimento desta Corte é de que
não existe direito previsto no ordenamento pátrio ao julgamento presencial, que pode ser realizado de forma virtual, mesmo com a oposição expressa e tempestiva da parte, pois essa oposição não é, por si só, causa de nulidade ou cerceamento de defesa. Ademais, pontua-se que a oposição ao julgamento virtual deve ser acompanhada de fundamentação idônea na qual fique evidenciado o efetivo prejuízo ao direito de defesa da parte
.

2. Nas hipóteses em que cabe sustentação oral,
se o seu exercício for garantido e viabilizado na modalidade de julgamento virtual, não haverá nenhum prejuízo ou nulidade, ainda que a parte se oponha a essa forma de julgamento, porquanto o direito de sustentar oralmente as suas razões não significa o de, necessariamente, o fazer de forma presencial
.

3. (...)

5. Agravo interno improvido.”

(STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp nº 2.530.952/MA, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 13/05/2024, DJe de 15/05/2024)

Dessa forma, ainda que a embargante cite precedente do Superior Tribunal de Justiça sobre a necessidade de intimação prévia acerca da modalidade de julgamento, tal formalidade, quando descumprida, somente conduz à nulidade se acompanhada de prejuízo efetivo, conforme já exaustivamente demonstrado, de modo que a celeridade processual, proporcionada pelo julgamento virtual, não pode ser sacrificada por um formalismo que, no caso concreto, não trouxe qualquer dano à defesa da parte.

Em reforço, devo rememorar que a finalidade do julgamento colegiado é a análise aprofundada por seus integrantes das teses e provas produzidas e, na hipótese dos autos, a sessão virtual cumpriu integralmente esse propósito, ou seja, a forma (presencial ou virtual) não se sobrepõe à finalidade do ato, que foi plenamente alcançada.

Já incursionando no segundo embargado, desde já adianto que igualmente não assiste razão à embargante ao sustentar que o acórdão padece de omissão quanto ao recurso cabível para impugnar o ato judicial, por ser apropriado, em sua ótica, a apelação, e não o agravo de instrumento.

Conforme vimos no julgamento, a associação embargante confunde dois institutos processuais distintos: a decisão que encerra uma fase do processo (no caso, a de liquidação) e a sentença que extingue o processo em si.

No caso em apreço, o pronunciamento judicial recorrido, malgrado tenha definido o
quantum debeatur
, não colocou fim ao processo, e a fase de cumprimento de sentença é um desdobramento natural e subsequente, a ocorrer nos mesmos autos ou em autos apartados, a depender do sistema, mas o processo em si não se exauriu.

Diferentemente do alegado pela embargante, o regime recursal estabelecido pelo Código de Processo Civil foi adequadamente aplicado por este Órgão Julgador, haja vista que o parágrafo único de seu art. 1.015 é categórico ao prever o cabimento de agravo de instrumento contra todas as decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença e de cumprimento de sentença, sendo inadequada a interposição de apelação, tal qual procedido pela ora embargante.

Diga-se de passagem,
a apelação interposta pela associação embargante foi inadmitida
por decisão monocrática da lavra do eminente Des. Alexandre Puppim (
nº 0031246-84.2016.8.08.0024
), ante o cabimento do recurso de agravo de instrumento, o que reforça o acerto deste Órgão Julgador ao processar e julgar o recurso interposto pelo banco embargado.

Também rechaço o argumento de que o acórdão teria violado o disposto no art. 509 do diploma processual civil, uma vez que tal dispositivo, ao tratar da liquidação, não determina a extinção do procedimento apartado; pelo contrário, a lógica processual moderna, orientada pela efetividade, aponta para a concentração dos atos em um mesmo feito, evitando a dispersão procedimental.

Dessa forma, a decisão que liquida a sentença simplesmente torna o título executivo líquido, certo e exigível, permitindo o início da fase seguinte – o cumprimento – nos próprios autos.

Em suma: o que a embargante pretende, a bem da verdade, é a rediscussão do mérito da questão preliminar examinada por este Órgão Julgador, o que é vedado em sede de
embargos de declaração
, que não se prestam a funcionar como uma nova instância recursal.

Por conseguinte, tendo as matérias sido devidamente apreciadas, eventual equívoco deste Órgão Julgador não importa em vício a sujeitá-lo à correção mediante embargos de declaração, isto é, tratar-se-ia, no máximo, de
error in judicando
que enseja a interposição do recurso que o ordenamento jurídico disponibiliza àquele que porventura considerar injusto o julgamento.

Ante o exposto, não havendo mácula a ser sanada,
conheço dos embargos de declaração
e
lhes nego provimento
.
É como voto
.

*

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM:-

Cuida-se de embargos de declaração no agravo de instrumento, opostos pela
Associação dos Investidores em Cooperativas de Crédito – ASCOOP.

Com a devida permissão da

eminente Relatora, Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, bem como dos demais componentes desta colenda Câmara,

trago o trecho do Voto condutor do julgamento, em que houve a delimitação

dos vícios apontados pelo embargante:

[...]
Em suas razões recursais, sustenta a embargante, em síntese, que o acórdão padece de omissão a ser sanada em relação aos seguintes pontos:

(i) inobservância de julgamento presencial do agravo de instrumento, porquanto realizado de forma virtual, não obstante o pedido expresso e deferido para que ocorresse de forma presencial; (ii) tal vício gerou prejuízo direto, por ter impedido a realização de sustentação oral;

(iii) além disso, o retorno do processo à pauta virtual se deu sem nova intimação das partes, o que obstou a entrega de memoriais e outras providências para a defesa de seus interesses; (iv) há recente

precedente do Superior Tribunal de Justiça assentando a indispensabilidade de intimação prévia sobre a modalidade da sessão de julgamento (presencial ou virtual); (v) o acórdão embargado deixou de analisar adequadamente a tese de que o recurso cabível contra a decisão seria a apelação, e não o agravo de instrumento; (vi) a decisão proferida possui natureza de sentença, na medida em que pôs fim ao processo de liquidação, que constitui uma fase autônoma; (vii) uma vez exaurido o objeto do incidente liquidatório, os autos deveriam ser arquivados, e a fase de cumprimento de sentença, instaurada nos autos principais; e (viii) o acórdão violou o disposto nos arts. 203, §1º, 509, II, e 1.015 do Código de Processo Civil.
[...]

Quanto à anulação do acórdão por vício de procedimento, o Voto de relatoria concluiu que

tal

medida exige prova robusta de efetivo prejuízo, ônus do qual não se desincumbiu o embargante, ressaltando

a presença, apenas, de sua alegação genérica sobre a abstenção da sustentação oral; de que houve entrega de memoriais por seus advogados, de forma escrita, na oportunidade em que os causídicos foram atendidos em seu Gabinete, fatores que afastam a tese de que a ausência de prático do ato comprometeu a análise da matéria devolvida ao Tribunal.

Por fim, ressaltou ainda que a hipótese não se enquadra em nenhuma das modalidades de cabimento de sustentação oral no julgamento colegiado, acrescendo excertos do colendo Superior Tribunal de Justiça em sentido convergente à conclusão adotada e negou provimento aos aclaratórios.

Muito bem.

Atenho-me aos argumentos do embargante, especificamente no tocante ao retorno à pauta virtual sem a devida intimação das partes e o prejuízo ocasionado pela impossibilidade de que se manifestasse, o recorrente,

em Sessão de julgamento.

Verifica-se que a parte interessada manifestou tempestivamente sua oposição ao julgamento na forma virtual, diante do interesse em realizar a sustentação oral, id.16490183, requerendo fosse incluído o exame

em pauta de julgamento presencial, pedido que foi deferido e condicionado ao exame do Exmo. Des. Presidente da egrégia

Quarta Câmara Cível, por se tratar de embargos de declaração, id.16499764.

Apesar disso, devolvidos os autos à diligência, foi incluído em pauta
virtual

seguinte e, registre-se,

sem a devida ciência das partes.

Sem me descuidar da judiciosa fundamentação quanto à ausência de previsão da sustentação oral em sede de embargos de declaração, esta colenda Câmara já enfrentou o tema aqui suscitado, considerando a natureza de prerrogativa que ostenta o causídico como representante da parte, de modo que deve ser observado o seu

direito de defesa, exercido por meio da

sustentação oral.

O deferimento do pedido, deste modo, cria a expectativa para a parte e reflete

na invalidação do julgamento realizado, a

exigir nova inclusão em pauta
presencial
, para que o direito concedido, a priori, ainda que dependa do posterior exame do Exmº. Presidente da c. Câmara, possa ser exercido, conforme pleiteado.

Em referência, destaco, deste e. Tribunal de Justiça,
mutatis mutandis
:

[...] 2.
Não havendo a efetiva intimação dos patronos para a sessão de julgamento, conforme prescrito no artigo 272, §2º e 280, do CPC, revela-se imperiosa a declaração de nulidade do julgamento, em observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, previstos no artigo 5º, LV, da Constituição Federal
. [...] (PROCESSO Nº 5005062-68.2022.8.08.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO – Relator: Des. Robson Luiz Albanez – 4ª câmara Cível – Julg: 06/06/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – JULGAMENTO VIRTUAL – TEMPESTIVO REQUERIMENTO DE QUE FOSSE REALIZADO NA FORMA PRESENCIAL NÃO APRECIADO – REQUISITOS DA RES. TJES N. 37/2024 ATENDIDOS – SUSTENTAÇÃO ORAL PELO ADVOGADO IMPOSSIBILITADA – PREJUÍZO À DEFESA DA PARTE – JULGAMENTO ANULADO – DESIGNAÇÃO DE NOVA DATA PARA JULGAMENTO PRESENCIAL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS. 1)
Sem prejuízo das disposições constantes da legislação processual civil, que garante às partes o direito de sustentarem oralmente as suas razões, evidentemente, nas hipóteses em que for cabível, o § 1º do art . 3º, da Resolução TJES nº 037/2024, assegura o direito de a parte solicitar a realização de sustentação oral no julgamento do recurso/ação, o que implica no encaminhamento do “processo ao órgão colegiado competente para julgamento presencial, com inclusão em nova pauta”, o que, repito, não foi observado à época em que designada data para o julgamento, em que pese o tempestivo requerimento da parte.
2) Com isso,
restou prejudicado o direito de defesa da parte embargante, diante da impossibilidade de seu advogado se inscrever para sustentar oralmente as suas razões, conforme já foi reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça ao examinar hipóteses semelhantes
. 3) Embargos de declaração conhecidos e providos. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50062571220238080014, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível)

[...]
Tese de julgamento
:
A oposição tempestiva ao julgamento virtual, nos termos da Resolução TJES nº 037/2024, impõe a inclusão do feito em sessão presencial, garantindo-se o direito à sustentação oral. A ausência de apreciação de pedido tempestivo de julgamento presencial configura nulidade, por violação ao contraditório e à ampla defesa
. [...] (
PROCESSO Nº 5004817-86.2024.8.08.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO – relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - 4ª Câmara Cível – Julg: 24/03/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DO ACÓRDÃO E DO JULGAMENTO EM QUE FOI LAVRADO. PEDIDO TEMPESTIVO DE RETIRADA DO FEITO DE PAUTA VIRTUAL PARA SUSTENTAÇÃO ORAL. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO PELA RELATORA POR FALTA DE CONCLUSÃO OPORTUNA AO GABINETE. JULGAMENTO REALIZADO DE FORMA VIRTUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. PREJUÍZO EVIDENCIADO PELO RESULTADO DESFAVORÁVEL. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou recurso de apelação em sessão virtual, a despeito de pedido tempestivo e não apreciado da parte embargante para retirada do feito de pauta e inclusão em sessão presencial para fins de sustentação oral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Consiste em definir se a não apreciação do requerimento de retirada do processo da pauta virtual para inclusão em presencial, a fim de oportunizar a realização de sustentação oral, com o prosseguimento do julgamento, configura
error in procedendo
apto a ensejar a nulidade do acórdão por cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A realização do julgamento virtual sem a prévia análise de pedido tempestivo de retirada de pauta para inclusão em sessão presencial, a fim de oportunizar a realização de sustentação oral, viola as garantias constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (CF, art. 5º, LV).

4.
A retirada de processo da pauta de julgamento, diferentemente do mero adiamento, exige nova intimação das partes, sob pena de nulidade. A formulação de pedido para sustentação oral gera na parte a legítima expectativa de que será intimada para uma sessão presencial ou telepresencial
.

5.
Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a ocorrência do julgamento em contrariedade à determinação de retirada de pauta virtual para oportunizar a realização de sustentação oral em sessão presencial de julgamento viola a expectativa legítima e a confiança da parte, caracterizando o prejuízo quando o resultado lhe é desfavorável
.

6. O prejuízo do embargante é manifesto, uma vez que o acórdão anulando proveu parcialmente o recurso da parte contrária, e foi tolhida a oportunidade de influir no convencimento do colegiado por meio da sustentação oral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração conhecidos e providos, com efeitos infringentes, para anular o acórdão embargado e determinar a realização de novo julgamento, na modalidade presencial, precedido de regular intimação das partes para a sessão.

Tese de julgamento:
Configura nulidade absoluta, por cerceamento de defesa, o julgamento colegiado realizado sem a prévia apreciação de pedido tempestivo da parte para retirada do feito da pauta virtual e inclusão em sessão presencial para a realização de sustentação oral, mormente quando o resultado do julgamento lhe acarreta prejuízo
. (Processo nº5007544-19.2023.8.08.0011 – Relatora: Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira - Apelação Civel – 4ª Câmara Cível –
Julg:
27/08/2025).

Assim considerado, com a devida
venia
à eminente Relatora, divirjo da conclusão externada, de forma, assim, a
conhecer dos embargos de declaração e dar-lhes provimento
, conferindo-lhe efeito infringente para anular o julgamento do agravo de instrumento interposto pelo Banco Cooperativo do Brasil S/A – BANCOOB.

É como Voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Eminente Presidente, tendo em vista a divergência, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

rfv*

DATA DA SESSÃO: 02/12/2025

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Eminentes Pares, trata-se de
embargos de declaração
opostos pela Associação dos Investidores em Cooperativas de Crédito – ASCOOP contra o acórdão oriundo deste Órgão Julgador (Id 13911372) que, à unanimidade de votos, deu provimento ao
agravo de instrumento
interposto pelo Banco Cooperativo do Brasil S/A – BANCOOB.

Com o provimento do recurso de agravo de instrumento foi anulada a decisão proferida nos autos da “
ação ordinária
” ajuizada pela embargante, em
liquidação de sentença
.

Em suas razões recursais, sustenta a Embargante, em síntese, que o acórdão padece de omissão tendo em vista a inobservância de julgamento presencial do
agravo de instrumento
, porquanto realizado de forma virtual, não obstante o pedido expresso e deferido para que ocorresse de forma presencial - vício de procedimento, acarretando a nulidade do julgado.

A eminente Relatora, Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, negou provimento aos embargos de declaração afirmando que “
ainda que a embargante cite precedente do Superior Tribunal de Justiça sobre a necessidade de intimação prévia acerca da modalidade de julgamento, tal formalidade, quando descumprida, somente conduz à nulidade se acompanhada de prejuízo efetivo, conforme já exaustivamente demonstrado, de modo que a celeridade processual, proporcionada pelo julgamento virtual, não pode ser sacrificada por um formalismo que, no caso concreto, não trouxe qualquer dano à defesa da parte
”.

Pedi vista dos autos em razão do voto proferido pelo eminente Desembargador Substituto José Luiz da Costa Altafim, que divergiu da Eminente Relatora, Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, para dar provimento aos embargos de declaração e anular o julgamento do agravo de instrumento.

A matéria em debate nos embargos de declaração se concentra na alegação de vício de procedimento, decorrente da realização do julgamento do agravo de instrumento de forma virtual, e não presencial, conforme requerido e deferido pela Relatora, sem nova intimação das partes sobre o retorno à pauta virtual.

A divergência fundamentou-se no entendimento de que, havendo o deferimento do pedido para julgamento presencial, a inclusão posterior na pauta virtual, sem a devida ciência das partes, reflete na invalidação do julgamento realizado.

Citou-se, ainda, precedentes deste Egrégio Tribunal que consideram que a oposição tempestiva ao julgamento virtual impõe a inclusão do feito em sessão presencial e que a ausência de apreciação do pedido tempestivo para sustentação oral configura nulidade por cerceamento de defesa.

Após análise detida do feito, e rogando a mais respeitosa vênia à eminente Relatora, entendo que a decisão que determinou a retirada do agravo de instrumento da pauta virtual para inclusão na presencial gerou à parte a legítima expectativa de que teria a oportunidade de exercer seu direito de defesa em sessão presencial, principalmente por se tratar do julgamento do mérito de um agravo de instrumento.

O retorno do processo à pauta virtual, sem nova intimação prévia das partes, para julgar o agravo de instrumento, violou a expectativa criada e o direito de manifestação, configurando o prejuízo, o que atrai a necessidade de anulação do julgamento, conforme jurisprudência inclusive citada no voto divergente.

Com a devida vênia, após análise do feito, acompanho o judicioso voto divergente proferido pelo eminente Desembargador Substituto José Luiz da Costa Altafim para, de igual forma,
dar provimento
aos embargos de declaração, conferindo-lhe efeito infringente para anular o julgamento do agravo de instrumento interposto pelo Banco Cooperativo do Brasil S/A – BANCOOB.

É como voto.

*

* *

rfv
*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DEC
LA
RAÇÃO N
O

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5013344-27.2024.8.08.0000

EMBTE
:
Associação dos Investidores em Cooperativas de Crédito – ASCOOP

EMBDO
:
Banco Cooperativo do Brasil S/A – BANCOOB

RELATOR
A
:
DES
ª
.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

VOTO
VISTA

C
uida
-se
de
embargos de declaração
no agravo de instrumento
,

opostos pela
Associação dos Investidores em Cooperativas de Crédito – ASCOOP.

Com a devida
permissão
da
eminente Relatora, Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira,
bem como
dos demais componentes desta colenda Câmara,

trago o trecho
do Voto condutor do
julgamento
,
em que
houve a delimitação

d
os vícios apontados pelo embargante:

[...]
Em suas razões recursais, sustenta a embargante, em síntese, que o acórdão padece de omissão a ser sanada em relação aos seguintes pontos:

(i) inobservância de julgamento presencial do agravo de instrumento, porquanto realizado de forma virtual, não obstante o pedido expresso e deferido para que ocorresse de forma presencial; (ii) tal vício gerou prejuízo direto, por ter impedido a realização de sustentação oral;

(iii) além disso, o retorno do processo à pauta virtual se deu sem nova intimação das partes, o que obstou a entrega de memoriais e outras providências para a defesa de seus interesses; (iv) há recente

precedente do Superior Tribunal de Justiça assentando a indispensabilidade de intimação prévia sobre a modalidade da sessão de julgamento (presencial ou virtual); (v) o acórdão embargado deixou de analisar adequadamente a tese de que o recurso cabível contra a decisão seria a apelação, e não o agravo de instrumento; (vi) a decisão proferida possui natureza de sentença, na medida em que pôs fim ao processo de liquidação, que constitui uma fase autônoma; (vii) uma vez exaurido o objeto do incidente liquidatório, os autos deveriam ser arquivados, e a fase de cumprimento de sentença, instaurada nos autos principais; e (viii) o acórdão violou o disposto nos arts. 203, §1º, 509, II, e 1.015 do Código de Processo Civil.
[...]

Quanto à anulação do acórdão por vício de procedimento, o Voto de relatoria
concluiu
que

tal
medida exige prova robusta de efetivo prejuízo, ônus do qual não se desincumbiu o
embargante,
ressaltando
a presença, apenas, de
sua
alegação genérica sobre a abstenção da sustentação oral; de que houve entrega de memoriais por seus advogados, de forma escrita, na oportunidade em que os causídicos foram atendidos em seu Gabinete, fatores que afastam a tese de que a ausência de
prático do ato comprometeu
a análise da matéria devolvida ao Tribunal.

Por fim, ressaltou ainda que
a hipótese
não se enquadra em nenhuma das modalidades de cabimento de sustentação oral no julgamento colegiado, acrescendo excertos do colendo
Superior Tribunal de Justiça em sentido convergente à conclusão adotada
e negou provimento aos aclaratórios
.

Muito bem.

Atenho-me aos argumentos do embargante, especificamente
n
o tocante a
o ret
orno à pauta virtual
sem a devida intimação das partes
e o
prejuízo
ocasionado pela
impossibilidade de que se manifestasse,
o recorrente,
em S
essão de julgamento.

Verifica-se que a parte interessada manifestou tempestivamente sua oposição ao julgamento na forma virtual, diante do interesse em realizar a sustentação oral,
id.16490183,
requerendo fosse incluído o
exame
em pauta de julgamento presencial, pedido que foi deferido e condicionado ao exame do
Exmo. Des. Presidente da egrégia

Quarta Câmara Cível, por se tratar de embargos de declaração,
id.16499764
.

Apesar disso, devolvidos os autos à diligência, foi incluído em pauta
virtual
seguinte
e,
registre-se,

sem a devida ciência das partes.

Sem me descuidar da judiciosa fundamentação quanto à ausência de previsão da sustentação oral em sede de embargos de declaração, esta colenda Câmara já enfrentou o tema aqui suscitado,
considerando a natureza de prerrogativa que ostenta
o causídico como representante da parte
,
de modo que deve ser
observado o seu
direito de defesa,
exercido
por meio d
a
sustentação oral.

O deferimento do pedido, deste modo, cria a expectativa para a parte e
reflet
e
na invalidação do julgamento realizado,
a
exigir nova inclusão em pauta
presencial
, para que o
direito concedido, a priori, ainda que dependa do posterior exame do Exmº. Presidente da
c
. Câmara,
possa
ser exercido, conforme pleiteado.

Em referência, destaco,
deste e. Tribunal de Justiça,
mutatis mutandis
:

[...]
2.

Não havendo a efetiva intimação dos patronos para a sessão de julgamento, conforme prescrito no artigo 272, §2º e 280, do CPC, revela-se imperiosa a declaração de nulidade do julgamento, em observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, previstos no artigo 5º, LV, da Constituição Federal
. [...] (
PROCESSO Nº 5005062-68.2022.8.08.0000 -
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
Relator: Des. Robson Luiz Albanez – 4ª câmara Cível – Julg: 06/06/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – JULGAMENTO VIRTUAL –
TEMPESTIVO REQUERIMENTO DE QUE FOSSE REALIZADO NA FORMA PRESENCIAL NÃO APRECIADO – REQUISITOS DA RES. TJES N. 37/2024 ATENDIDOS – SUSTENTAÇÃO ORAL PELO ADVOGADO IMPOSSIBILITADA – PREJUÍZO À DEFESA DA PARTE – JULGAMENTO ANULADO
– DESIGNAÇÃO DE NOVA DATA PARA JULGAMENTO PRESENCIAL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS. 1)
Sem prejuízo das disposições constantes da legislação processual civil, que garante às partes o direito de sustentarem oralmente as suas razões, evidentemente, nas hipóteses em que for cabível, o § 1º do art . 3º, da Resolução TJES nº 037/2024, assegura o direito de a parte solicitar a realização de sustentação oral no julgamento do recurso/ação, o que implica no encaminhamento do “processo ao órgão colegiado competente para julgamento presencial, com inclusão em nova pauta”, o que, repito, não foi observado à época em que designada data para o julgamento, em que pese o tempestivo requerimento da parte.
2) Com isso,
restou prejudicado o direito de defesa da parte embargante, diante da impossibilidade de seu advogado se inscrever para sustentar oralmente as suas razões, conforme já foi reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça ao examinar hipóteses semelhantes
. 3) Embargos de declaração conhecidos e providos. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50062571220238080014, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível)

[...]
Tese de julgamento
:
A oposição tempestiva ao julgamento virtual, nos termos da Resolução TJES nº 037/2024, impõe a inclusão do feito em sessão presencial, garantindo-se o direito à sustentação oral. A ausência de apreciação de pedido tempestivo de julgamento presencial configura nulidade, por violação ao contraditório e à ampla defesa
.
[...] (
PROCESSO Nº 5004817-86.2024.8.08.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO –
relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - 4ª Câmara Cível – Julg: 24/03/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DO ACÓRDÃO E DO JULGAMENTO EM QUE FOI LAVRADO. PEDIDO TEMPESTIVO DE RETIRADA DO FEITO DE PAUTA VIRTUAL PARA SUSTENTAÇÃO ORAL. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO PELA RELATORA POR FALTA DE CONCLUSÃO OPORTUNA AO GABINETE. JULGAMENTO REALIZADO DE FORMA VIRTUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. PREJUÍZO EVIDENCIADO PELO RESULTADO DESFAVORÁVEL. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou recurso de apelação em sessão virtual, a despeito de pedido tempestivo e não apreciado da parte embargante para retirada do feito de pauta e inclusão em sessão presencial para fins de sustentação oral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Consiste em definir se a não apreciação do requerimento de retirada do processo da pauta virtual para inclusão em presencial, a fim de oportunizar a realização de sustentação oral, com o prosseguimento do julgamento, configura
error in procedendo
apto a ensejar a nulidade do acórdão por cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A realização do julgamento virtual sem a prévia análise de pedido tempestivo de retirada de pauta para inclusão em sessão presencial, a fim de oportunizar a realização de sustentação oral, viola as garantias constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (CF, art. 5º, LV).

4.
A retirada de processo da pauta de julgamento, diferentemente do mero adiamento, exige nova intimação das partes, sob pena de nulidade. A formulação de pedido para sustentação oral gera na parte a legítima expectativa de que será intimada para uma sessão presencial ou telepresencial
.

5.
Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a ocorrência do julgamento em contrariedade à determinação de retirada de pauta virtual para oportunizar a realização de sustentação oral em sessão presencial de julgamento viola a expectativa legítima e a confiança da parte, caracterizando o prejuízo quando o resultado lhe é desfavorável
.

6. O prejuízo do embargante é manifesto, uma vez que o acórdão anulando proveu parcialmente o recurso da parte contrária, e foi tolhida a oportunidade de influir no convencimento do colegiado por meio da sustentação oral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração conhecidos e providos, com efeitos infringentes, para anular o acórdão embargado e determinar a realização de novo julgamento, na modalidade presencial, precedido de regular intimação das partes para a sessão.

Tese de julgamento:
Configura nulidade absoluta, por cerceamento de defesa, o julgamento colegiado realizado sem a prévia apreciação de pedido tempestivo da parte para retirada do feito da pauta virtual e inclusão em sessão presencial para a realização de sustentação oral, mormente quando o resultado do julgamento lhe acarreta prejuízo
.
(Processo nº5007544-19.2023.8.08.0011 –
Relatora: Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira -
Apelação Civel – 4ª Câmara Cível –
Julg:
27/08/2025
).

Assim considerado, com a devida
venia
à eminente Relatora, divirjo da conclusão externada,
de forma, assim, a

conhecer dos embargos de declaração
e d
ar
-lhe
s
provimento
,
conferindo-lhe efeito infringente
para
anular o julgamento
do agravo de instrumento interposto pelo
Banco Cooperativo do Brasil S/A – BANCOOB
.

É como Voto.

DES.
SUBST. JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5013344-27.2024.8.08.0000

EMBARGANTE:
ASSOCIAÇÃO DOS INVESTIDORES EM COOPERATIVAS DE CRÉDITO – ASCOOP

EMBARGADO:
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A – BANCOOB.

RELATORA:
DESEMBARGADORA
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

VOGAL:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO DE VISTA

Eminentes Pares, trata-se de
embargos de declaração
opostos pela Associação dos Investidores em Cooperativas de Crédito – ASCOOP contra o acórdão oriundo deste Órgão Julgador (Id 13911372) que, à unanimidade de votos, deu provimento ao
agravo de instrumento
interposto pelo Banco Cooperativo do Brasil S/A – BANCOOB.

Com o provimento do recurso de agravo de instrumento foi anulada a decisão proferida nos autos da “
ação ordinária
” ajuizada pela embargante, em
liquidação de sentença
.

Em suas razões recursais, sustenta a Embargante, em síntese, que o acórdão padece de omissão tendo em vista a inobservância de julgamento presencial do
agravo de instrumento
, porquanto realizado de forma virtual, não obstante o pedido expresso e deferido para que ocorresse de forma presencial - vício de procedimento, acarretando a nulidade do julgado.

A eminente Relatora, Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, negou provimento aos embargos de declaração afirmando que “
ainda que a embargante cite precedente do Superior Tribunal de Justiça sobre a necessidade de intimação prévia acerca da modalidade de julgamento, tal formalidade, quando descumprida, somente conduz à nulidade se acompanhada de prejuízo efetivo, conforme já exaustivamente demonstrado, de modo que a celeridade processual, proporcionada pelo julgamento virtual, não pode ser sacrificada por um formalismo que, no caso concreto, não trouxe qualquer dano à defesa da parte
”.

Pedi vista dos autos em razão do voto proferido pelo eminente Desembargador Substituto José Luiz da Costa Altafim, que divergiu da Eminente Relatora, Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, para dar provimento aos embargos de declaração e anular o julgamento do agravo de instrumento.

A matéria em debate nos embargos de declaração se concentra na alegação de vício de procedimento, decorrente da realização do julgamento do agravo de instrumento de forma virtual, e não presencial, conforme requerido e deferido pela Relatora, sem nova intimação das partes sobre o retorno à pauta virtual.

A divergência fundamentou-se no entendimento de que, havendo o deferimento do pedido para julgamento presencial, a inclusão posterior na pauta virtual, sem a devida ciência das partes, reflete na invalidação do julgamento realizado.

Citou-se, ainda, precedentes deste Egrégio Tribunal que consideram que a oposição tempestiva ao julgamento virtual impõe a inclusão do feito em sessão presencial e que a ausência de apreciação do pedido tempestivo para sustentação oral configura nulidade por cerceamento de defesa.

Após análise detida do feito, e rogando a mais respeitosa vênia à eminente Relatora, entendo que a decisão que determinou a retirada do agravo de instrumento da pauta virtual para inclusão na presencial gerou à parte a legítima expectativa de que teria a oportunidade de exercer seu direito de defesa em sessão presencial, principalmente por se tratar do julgamento do mérito de um agravo de instrumento.

O retorno do processo à pauta virtual, sem nova intimação prévia das partes, para julgar o agravo de instrumento, violou a expectativa criada e o direito de manifestação, configurando o prejuízo, o que atrai a necessidade de anulação do julgamento, conforme jurisprudência inclusive citada no voto divergente.

Com a devida vênia, após análise do feito, acompanho o judicioso voto divergente proferido pelo eminente Desembargador Substituto José Luiz da Costa Altafim para, de igual forma,
dar provimento
aos embargos de declaração, conferindo-lhe efeito infringente para anular o julgamento do agravo de instrumento interposto pelo Banco Cooperativo do Brasil S/A – BANCOOB.

É como voto.

Conforme brevemente relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos pela
Associação dos Investidores em Cooperativas de Crédito – ASCOOP
contra o acórdão deste Órgão Julgador que, à unanimidade de votos, deu provimento ao
agravo de instrumento
interposto pelo
Banco Cooperativo do Brasil S/A – BANCOOB
.

Com tal desfecho, foi anulada a decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória, nos autos da “
ação ordinária
” ajuizada pela embargante, em
liquidação de sentença
, para determinar que o procedimento de liquidação prossiga, com a abertura de prazo razoável para que a associação proceda a juntada dos documentos que serviram de fonte primária para o cálculo dos valores habilitados nos processos falimentares, além de oportunizar a exibição de documentos que sejam úteis à comprovação das quantias depositadas junto às cooperativas singulares, preferencialmente extratos bancários, sendo facultada a produção de prova técnica, com vistas a quantificação do valor a ser ressarcido pelo banco embargado, cuja atualização monetária deve ocorrer mediante a aplicação da Taxa SELIC, nos termos da Lei nº 14.905/24.

Em suas razões recursais, sustenta a embargante, em síntese, que o acórdão padece de
omissão
a ser sanada em relação aos seguintes pontos:
(i)
inobservância de julgamento presencial do
agravo de instrumento
, porquanto realizado de forma virtual, não obstante o pedido expresso e deferido para que ocorresse de forma presencial;
(ii)
tal vício gerou prejuízo direto, por ter impedido a realização de sustentação oral;
(iii)
além disso, o retorno do processo à pauta virtual se deu sem nova intimação das partes, o que obstou a entrega de memoriais e outras providências para a defesa de seus interesses;
(iv)
há recente

precedente do Superior Tribunal de Justiça assentando a indispensabilidade de intimação prévia sobre a modalidade da sessão de julgamento (presencial ou virtual);
(v)
o acórdão embargado deixou de analisar adequadamente a tese de que o recurso cabível contra a decisão seria a apelação, e não o agravo de instrumento;
(vi)
a decisão proferida possui natureza de sentença, na medida em que pôs fim ao processo de liquidação, que constitui uma fase autônoma;
(vii)
uma vez exaurido o objeto do incidente liquidatório, os autos deveriam ser arquivados, e a fase de cumprimento de sentença, instaurada nos autos principais; e
(
viii
)
o acórdão violou o disposto nos arts. 203, §1º, 509, II, e 1.015 do Código de Processo Civil.

Como se sabe, além das hipóteses expressamente previstas no diploma processual civil (CPC, artigo 1.022), quais sejam, esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
(inciso I), suprir
omissão
(inciso II), corrigir
erro material
(inciso III), os embargos de declaração são também admitidos, em caráter excepcional, nos casos em que o julgado embargado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada mas relevante para a solução da lide.

Não merece prosperar a pretensão da embargante de que seja anulado o acórdão por
vício de procedimento
, qual seja, a realização do julgamento de forma virtual, e não presencial conforme requerido e deferido por esta Relatora.

Isso porque, a pretendida anulação do julgamento demandaria prova robusta de
prejuízo efetivo
, do que não se desincumbiu a embargante.

O Código de Processo Civil, em seus arts. 282, § 1º, e 283, parágrafo único, consagra o princípio de que não se declara a nulidade de um ato processual se dele não resultar prejuízo concreto para a parte que a alega (
pas de nullité sans grief
).

A meu ver, limita-se a embargante a alegar a nulidade de forma genérica, sob a alegação de que foi obstada a sustentação oral e a entrega de memoriais por seus advogados, sem apontar, de forma concreta e específica, qual tese jurídica deixou de ser apreciada, qual argumento novo e decisivo seria apresentado oralmente, ou de que modo a ausência de memoriais impactou o resultado do julgamento.

A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao exigir a demonstração de prejuízo para o reconhecimento de nulidades processuais, mesmo as tidas por absolutas, não sendo suficiente para invalidar o ato a mera presunção de prejuízo.

No caso específico, os advogados da embargante tiveram a oportunidade de apresentar, por escrito e de forma exaustiva, todos os seus argumentos nas contrarrazões ao agravo de instrumento, além de terem sido atendidos ao meu gabinete e, na oportunidade, entregaram memoriais, não havendo indício de que a ausência de sustentação oral tenha comprometido a análise da matéria devolvida ao Tribunal.

Ademais, repetindo normativa prevista no CPC/2015, dispõe o §4º do art. 134 do Regimento Interno do TJES que: "Haverá sustentação oral no agravo de instrumento contra decisão que verse sobre tutela provisória e mérito do processo (art. 1.015, incisos I e II, do CPC), bem como nos agravos internos interpostos contra decisão monocrática de recursos que a admitam". A decisão agravada não se enquadra em nenhuma das modalidades de cabimento de sustentação oral no julgamento colegiado do agravo de instrumento, sendo certo que o deferimento do pedido de transferência do julgamento da sessão

Muito embora tenha sido deferido o pedido de que o julgamento ocorresse de forma presencial, a sua realização em sessão virtual não implicou, por si só, violação ao contraditório ou à ampla defesa, dada a necessidade de fundamentação idônea acerca do efetivo prejuízo ao direito de defesa da parte, como se depreende dos seguintes julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 2. Não há, no ordenamento jurídico vigente, o direito de exigir que o julgamento ocorra por meio de sessão presencial; portanto,
o fato de o julgamento ter sido realizado de forma virtual, mesmo com a oposição expressa e tempestiva da parte, não é, por si só, causa de nulidade ou cerceamento de defesa. A aferição de nulidade processual exige a demonstração de efetivo prejuízo à defesa do insurgente
. Precedentes.

3. (...)

7. Agravo interno não provido.”

(STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp nº 2.572.624/SP, relª. Minª. Nancy Andrighi, julgado em 19/08/2024, DJe de 22/08/2024)

“(...) 1. O entendimento desta Corte é de que
não existe direito previsto no ordenamento pátrio ao julgamento presencial, que pode ser realizado de forma virtual, mesmo com a oposição expressa e tempestiva da parte, pois essa oposição não é, por si só, causa de nulidade ou cerceamento de defesa. Ademais, pontua-se que a oposição ao julgamento virtual deve ser acompanhada de fundamentação idônea na qual fique evidenciado o efetivo prejuízo ao direito de defesa da parte
.

2. Nas hipóteses em que cabe sustentação oral,
se o seu exercício for garantido e viabilizado na modalidade de julgamento virtual, não haverá nenhum prejuízo ou nulidade, ainda que a parte se oponha a essa forma de julgamento, porquanto o direito de sustentar oralmente as suas razões não significa o de, necessariamente, o fazer de forma presencial
.

3. (...)

5. Agravo interno improvido.”

(STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp nº 2.530.952/MA, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 13/05/2024, DJe de 15/05/2024)

Dessa forma, ainda que a embargante cite precedente do Superior Tribunal de Justiça sobre a necessidade de intimação prévia acerca da modalidade de julgamento, tal formalidade, quando descumprida, somente conduz à nulidade se acompanhada de prejuízo efetivo, conforme já exaustivamente demonstrado, de modo que a celeridade processual, proporcionada pelo julgamento virtual, não pode ser sacrificada por um formalismo que, no caso concreto, não trouxe qualquer dano à defesa da parte.

Em reforço, devo rememorar que a finalidade do julgamento colegiado é a análise aprofundada por seus integrantes das teses e provas produzidas e, na hipótese dos autos, a sessão virtual cumpriu integralmente esse propósito, ou seja, a forma (presencial ou virtual) não se sobrepõe à finalidade do ato, que foi plenamente alcançada.

Já incursionando no segundo ponto embargado, desde já adianto que igualmente não assiste razão à embargante ao sustentar que o acórdão padece de omissão quanto ao recurso cabível para impugnar o ato judicial, por ser apropriado, em sua ótica, a apelação, e não o agravo de instrumento.

Conforme vimos no julgamento, a associação embargante confunde dois institutos processuais distintos: a decisão que encerra uma fase do processo (no caso, a de liquidação) e a sentença que extingue o processo em si.

No caso em apreço, o pronunciamento judicial recorrido, malgrado tenha definido o
quantum debeatur
, não colocou fim ao processo, e a fase de cumprimento de sentença é um desdobramento natural e subsequente, a ocorrer nos mesmos autos ou em autos apartados, a depender do sistema, mas o processo em si não se exauriu.

Diferentemente do alegado pela embargante, o regime recursal estabelecido pelo Código de Processo Civil foi adequadamente aplicado por este Órgão Julgador, haja vista que o parágrafo único de seu art. 1.015 é categórico ao prever o cabimento de agravo de instrumento contra todas as decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença e de cumprimento de sentença, sendo inadequada a interposição de apelação, tal qual procedido pela ora embargante.

Diga-se de passagem,
a apelação interposta pela associação embargante foi inadmitida
por decisão monocrática da lavra do eminente Des. Alexandre Puppim (
nº 0031246-84.2016.8.08.0024
), ante o cabimento do recurso de agravo de instrumento, o que reforça o acerto deste Órgão Julgador ao processar e julgar o recurso interposto pelo banco embargado.

Também rechaço o argumento de que o acórdão teria violado o disposto no art. 509 do diploma processual civil, uma vez que tal dispositivo, ao tratar da liquidação, não determina a extinção do procedimento apartado; pelo contrário, a lógica processual moderna, orientada pela efetividade, aponta para a concentração dos atos em um mesmo feito, evitando a dispersão procedimental.

Dessa forma, a decisão que liquida a sentença simplesmente torna o título executivo líquido, certo e exigível, permitindo o início da fase seguinte – o cumprimento – nos próprios autos.

Em suma: o que a embargante pretende, a bem da verdade, é a rediscussão do mérito da questão preliminar examinada por este Órgão Julgador, o que é vedado em sede de
embargos de declaração
, que não se prestam a funcionar como uma nova instância recursal.

Por conseguinte, tendo as matérias sido devidamente apreciadas, eventual equívoco deste Órgão Julgador não importa em vício a sujeitá-lo à correção mediante embargos de declaração, isto é, tratar-se-ia, no máximo, de
error in judicando
que enseja a interposição do recurso que o ordenamento jurídico disponibiliza àquele que porventura considerar injusto o julgamento.

Ante o exposto, não havendo mácula a ser sanada,
conheço dos embargos de declaração
e
lhes nego provimento
.

É como voto
.